Tribunal: TJMT
Processo: 1022895-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022895-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Cumulação]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[A. J. S. G. - CPF: 051.182.431-90 (APELANTE), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALUEIDE DE ALMEIDA SALES - CPF: 014.478.341-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” , que estabelecem como limite a maioridade civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANA JÚLIA SALES GARGAGLIONE DE ARAUJO em face de sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Pensão por Morte, que julgou improcedente os pedidos da inicial, formulado em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A apelante, ao id n. 127672681, sustenta que a sentença afronta Lei Federal, e se mostra contraditória ao posicionamento do mesmo juízo quando do julgamento do processo, em caso idêntico, de seu irmão que obteve a procedência dos pedidos.

Sustenta que se trata de pedido de manutenção de pensão por morte, diante do deferimento do auxílio de caráter temporário até o atingimento dos 18 anos, e que a Lei Estadual n. 04/1990 afronta a LC n. 8.213/91 – RGP, que estabelece o limite de 21 anos.

A menor assegura que depende exclusivamente dos alimentos que percebia de seu pai, e agora na condição de pensionista.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para a procedência dos pedidos da exordial.

Contrarrazões ao id n. 127672685, pelo improvimento do apelo.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso, para que o benefício de pensão por morte seja mantido até a data limite de 21 anos de idade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ANA JÚLIA SALES GARGAGLIONE DE ARAUJO em face de sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Pensão por Morte, que julgou improcedente os pedidos da inicial, formulado em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A apelante conta com 12 anos de idade e percebe pensão por morte de seu pai.

O pedido posto visa à manutenção do benefício pago a apelante até que complete 21 anos de idade, nos termos do Regime Geral de Previdência, e não 18 anos como consta da Lei Estadual n. 04/1990.

Depreende-se dos autos que a pensão por morte cessará quando a Apelante atingir a maioridade civil, nos termos da
Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a”
,
ex vi:

LC no 04/1990

Art. 245 São beneficiários das pensões:

[...]

II - temporária:

a) os filhos até que
atinjam a maioridade civil
ou se inválidos, enquanto durar a invalidez;

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal,
dispõe em seu art. 5o que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.

E, conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).

Destaco:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos,
ao completar vinte e um anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave

Diante dessas considerações, conclui-se que Lei n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. [...]

3.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL –
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1010727-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR NÃO CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE — TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/91 – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
(TJMT, AGIN 1000155-47.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/10/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – MAIORIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA –PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DEMONSTRADOS – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar Municipal de Várzea Grande no 2.719/2004 fixar, como termo final do beneficio previdenciário, a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
(TJMT, RAI 1003506-28.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

Sendo assim, deve ser afastada a aplicação da lei local, quando o limite temporal do benefício de pensão por morte para adequá-la à Lei Federal no 8.213/91, art. 77, §1o, b - que prevê o benefício até os 21 anos.

Feitas estas considerações, a sentença objurgada merece reforma, reconhecendo-se a procedência do pedido formulado na inicial, para que seja restabelecido o benefício previdenciário de Pensão por Morte ao Apelante.

Por fim, inverto a verba sucumbencial estabelecido em sentença, em desfavor do apelado.

Já em relação aos honorários recursais, o pedido não merece prosperar.

De acordo com o §11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido
; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) (g.n.).

Como visto, a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
incabível a majoração
quando for provido o recurso, como ocorreu no Acórdão Embargado (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Como visto o recurso da apelante foi necessário ao caso para reforma da decisão, de modo que não comporta com a majoração prevista na Lei Processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ENSEJA A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São cabíveis os honorários advocatícios recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso especial, e com condenação em verba honorária na instância ordinária
. Precedente: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso especial enseja a inversão dos ônus da sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios. Citem-se: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.243.175/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal 5a Região), Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.733.166/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 14/10/2021. 3. Na espécie, o provimento do recurso especial acarretou, por decorrência lógica, a inversão da sucumbência, ainda que não tenha sido explicitado, não sendo hipótese para aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Confira-se: EDcl no REsp n. 1.845.416/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/10/2021 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.965.119/DF, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/8/2022, DJe 10/8/2022.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao apelo,
para julgar procedente o pedido formulado na ação, determinando ao Apelado a manutenção do benefício previdenciário de Pensão por Morte à Apelante, até a data limite de 21 anos de idade, invertendo-se a verba sucumbencial estabelecida em sentença, sendo dispensado o recolhimento da custas pelo Estado de Mato Grosso, diante da isenção legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023